Tribunal: TJPA
Processo: 0805629-75.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805629-75.2021.8.14.0015

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE ABSJ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ ABSJ contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a validade da citação e rejeitou a alegação de cobrança excessiva. A Agravante sustenta que houve nulidade na citação, por não ter sido recebida por pessoa habilitada, e que a cobrança realizada pelo Banco Agravado extrapolou o valor efetivamente liberado. Requer a redução do débito cobrado para R$ 66.753,52. O Agravado defende a regularidade da citação, o conhecimento prévio da ação pelos patronos da parte via sistema PJe e a improcedência do pedido de redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação realizada na sede da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pelo Banco Agravado extrapolou o valor efetivamente contratado e liberado à Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é considerada válida quando realizada na sede da pessoa jurídica, mesmo que o recebedor não detenha poderes formais de representação, cabendo à parte alegante comprovar a ausência de vínculo do recebedor com a empresa.

4.

A Agravante não apresentou qualquer prova de que a pessoa que recebeu a citação (Priscila Silveira Rodrigues Faro) não integrava o quadro funcional, nem que fosse desautorizada a receber a correspondência judicial.

5.

O acesso frequente dos patronos da Agravante aos autos, mesmo sem habilitação formal, afasta a alegação de desconhecimento da demanda, evidenciando ciência e interesse no processo.

6.

Quanto à alegação de cobrança excessiva, restou demonstrado nos autos, por meio de documentos do Agravado, que houve liberação integral do valor contratado (R$ 445.023,49), sendo ônus da Agravante comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, o que não ocorreu.

7.

A simples alegação de que apenas parte do valor foi recebida, desacompanhada de extratos bancários ou outros documentos idôneos, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade da documentação apresentada pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da citação realizada na sede da pessoa jurídica presume-se legítima, cabendo à parte que alega a nulidade demonstrar a ausência de vínculo do recebedor com a empresa.

2.

O acesso reiterado aos autos por patronos não habilitados configura ciência inequívoca da demanda, afastando a alegação de nulidade por desconhecimento.

3.

Incumbe à parte ré o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, não se desincumbindo desse encargo ao alegar cobrança excessiva desacompanhada de comprovação documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 2º; 373, II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 24.04.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.213.758/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.071.774/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 23.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.271.223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805629-75.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSE ABSJ

ADVOGADO:

RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO - OAB PA 18.275

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO:
DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB PA 24.346

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSE ABSJ
(ID nº 27685538) questionando a decisão monocrática de ID. 27013379, alegando que a citação foi irregular por não atender ao art. 248, § 2º, do CPC, e que a cobrança excedia o valor efetivamente liberado. A Agravante sustentou que a citação inválida comprometeu o contraditório e a ampla defesa, e que a planilha (ID nº 24568954) demonstra a liberação parcial do valor.

A decisão monocrática (ID nº 27013379), proferida por esta Relatora, negou provimento ao Apelo da ora Agravante, mantendo a sentença recorrida. Considerou-se válida a citação, uma vez que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus, argumentando ainda que o acesso aos autos pelo advogado da Apelante, ainda que sem habilitação, não invalidava o ato. Além disso, rejeitou a alegação de cobrança excessiva, afirmando que o ônus da prova incumbia à Apelante, que não comprovou a não liberação integral do valor contratado.

As contrarrazões apresentadas pelo Agravado (ID nº 28160892) estão assentadas na premissa de que a Agravante não comprovou a nulidade da citação, já que o funcionário que recebeu o mandado tinha vínculo com a empresa. O Banco Recorrido destacou que a Agravante teve acesso aos autos via PJe, sem se habilitar, o que, segundo o Agravado, evidenciava ciência do processo. Além disso, reforçou que a comprovação da liberação do valor contratado foi feita com documentos juntados, e que a alegação de excesso de cobrança não se sustentava, pois o ônus da prova incumbia à Recorrente.

No mérito, a Agravante pede a reforma da sentença, com base na nulidade da citação e na redução do débito para R$ 66.753,52, enquanto o Agravado requer o não conhecimento do Agravo Interno por falta de fundamentação específica e repetição de argumentos já apreciados e no mérito seu improvimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805629-75.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSE ABSJ

ADVOGADO:

RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO - OAB PA 18.275

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO:
DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB PA 24.346

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito.

Ainda que superficial, a argumentação da parte Agravante é capaz de sustentar sua irresignação, o que, por conseguinte, torna hábil o conhecimento do levante.

Pois bem.

A decisão monocrática recorrida assentou-se em duas premissas para manter a sentença de piso:
a)
o Apelante não se desincumbiu de seu /ônus de provar que a pessoa que recebeu a citação não fazia parte do quadro de funcionários o que, por conseguinte manteria a higidez da citação e
b)
não há cobrança excessiva, uma vez que foi depositado a íntegra do valor contratado.

Para evitar tautologia, colaciono a argumentação exposada na Decisão Monocrática:

“(...)
Adianto que o levante não merece acolhimento.

Quanto a alegação de nulidade do ato citatório que atrairia a nulidade da sentença
, não a vejo por duas razões.

Primeiro porque considera-se válida a citação feita na pessoa que se encontrava na sede da pessoa jurídica ainda que despida de representação formal para receber citação (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019) onde caberia à apelante a prova de que a pessoa sequer fazia parte do quadro (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2213758 SP 2022/0297453-7, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023), o que não ocorreu na hipótese.

Segundo, porque depois da citação, conforme a aba de acesso de terceiros do PJe, os patronos da Recorrente acessaram diuturnamente os autos, mas sem se habilitar, no intuito de manter uma aura de ausência de citação válida e alegá-la em caso de julgamento contrário aos seus interesses. Apenas para exemplificar alguns acessos: 10/01/2023 15:45 JOAO VITOR PENNA E SILVA, 21/01/2023 18:04 JOAO VITOR PENNA E SILVA - 02/02/2023 17:22 -DILSON JOSE FIGUEIREDO DA SILVA NUNES - 18/03/2024 20:59 DILSON JOSE FIGUEIREDO DA SILVA NUNES - 29/06/2024 08:54 DILSON JOSE FIGUEIREDO DA SILVA NUNES - 02/07/2024 16:40 DILSON JOSE FIGUEIREDO DA SILVA NUNES - 08/07/2024 07:52 DILSON JOSE FIGUEIREDO DA SILVA NUNES.

Os patronos tinham plena ciência da existência e do tramitar do processo, conduto preferiram quedar-se inertes e anunciar o desconhecimento do feito em sede de apelação: “(...) apenas tomou conhecimento da sua existência quando da publicação sentença no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 23/08/2024 (...)” PJe. ID. 24569027 - Pág. 5.
Conduta esta que reputo grave!

Em assim sendo não há qualquer nulidade da citação.

Quanto a alegação de excesso na ação de cobrança
, também não a vejo.

Isso porque a parte Autora juntou aos autos tanto a comprovação da avença (ID. 24568953) quanto a prova de que o serviço foi prestado com a liberação dos saldos. Prova disso consta do ID. 24568954 onde o valor de R$ 66.753,52 (sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) seria da segunda liberação, por consequência os outros R$ 378.269,96 (trezentos e setenta e oito mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) já haviam constado da primeira liberação, o que totaliza, portanto, R$445.023,49 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e vinte e três reais e quarenta e nove centavos).

Ora, pela dinâmica dos autos, se acaso o valor não tivesse sido liberado em sua integralidade, quem estaria cobrando algo não seria a Instituição Financeira, mas a Associação. Tal alegação de que não foram liberados os importes não podem ser, nesta via, levantadas diante de sua manifesta incorreção procedimental.

Isso porque a parte autora, frise-se, logrou êxito em provar a contratação e a disponibilização do valor, cabendo à parte ré o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Sobre o ônus da prova leciona Luiz Guilherme Marinoni:

"Como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio." (In Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 507).

No mesmo sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Curso de Direito Processual Civil, 37ª ed., v. I - Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 373)

Compreensão esta que se reforça pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em: STJ - AgInt no REsp: 2071774 TO 2023/0149706-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023 e STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023.

Portanto, não há que se retocar a sentença também neste ponto. (...)”

Pois bem.

Nas razões do agravo interno não houve tese capaz de infirmar a compreensão de que
o ônus de provar que a pessoa citada na sede da empresa não fazia parte do quando é de quem a alega
e que
a prova dos autos demonstra a efetiva liberação da íntegra do valor contratado
e justifico.

Quem deveria provar que a pessoa que recebeu a citação (Priscila Silveira Rodrigues Faro) não tinha poderes para tanto ou que não era representante legal ou pessoa com poderes de gerência ou administração era a Apelante/Agravante, o que não o ilidiu.

Ademais, afirmar que recebeu apenas R$ 66.753,52, sem qualquer comprovação bancária da liberação do valor integral de R$ 445.023,49 também não é capaz de infirmar a compreensão erigida na decisão monocrática, pois poderia, muito facilmente, colacionar aos autos a íntegra dos extratos bancários como contra argumentação fática, mas assim não procedeu.

Por estas razões é que a decisão monocrática proferida se mostra irretocável, o que por conseguinte atrai o conhecimento e não provimento do levante interno.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática hostilizada em todos os seus termos:

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025